Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004846-90.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (EMBARGADO), Secretario Municipal de Gestão de Pessoas (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
SENTENÇA CASSADA - MEDIDA LIMINAR E CONTRADITÓRIO - NÃO PROCESSAMENTO EM PRIMEIRO GRAU-

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ROBERTO RODRIGUES TORRES

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Roberto Rodrigues Torres
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

no Recurso de Apelação interposto pela
Recorrente, registrada sob o no
. 1004846-90.2019.8.11.0003,
que, à unanimidade, proveu o recurso
.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no acórdão impugnado, sob o fundamento de que

embora tenha provido o recurso integralmente e reconhecido o direito líquido e certo do Apelante, não deferiu qualquer ganho prático ao Recorrente, pois apenas anulou a sentença, determinando que o processo voltasse à instância inferior para prosseguimento do feito.

Sustenta que, o aresto não teria feito menção à concessão da medida liminar do
mandado
de
segurança
, pleiteada no recurso de
apelação
.

Sustenta que, é de observar a necessidade de se determinar o imediato restabelecimento do adicional ilegalmente suprimido, nos termos requeridos nos pedidos recursais, ainda que em sede liminar.

Fortes nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, e determinado o deferimento da liminar para o imediato restabelecimento do adicional de insalubridade para o grau máximo 40%, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 57517477), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de dezembro

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
no Recurso de Apelação interposto pela
Recorrente, registrada sob o no
. 1004846-90.2019.8.11.0003,
que, à unanimidade, proveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SENTENÇA DENEGADA
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior

Extrai-se dos autos principais que, inicialmente o Embargante impetrou mandado de segurança contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis, perante a
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
objetivando o restabelecimento do adicional de insalubridade no patamar de 40% (quarenta por cento); todavia, o Juízo
a quo
denegou liminarmente a segurança vindicada.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque,
o acórdão embargado cassou a sentença que indeferiu liminarmente o
Mandado
de
Segurança
, sem resolução de mérito - e determinou o regular processamento do feito; logo, não se admite o julgamento prematuro da ação, ou seja, este
Mandado
de
Segurança
não teve sua regular tramitação em primeira
instância
com a apreciação da liminar, a notificação da autoridade e a intimação do Ministério Público conforme estabelece a Lei n.
12.016
/2009.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. INDEFERIMENTO INDEVIDO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA VERIFICADA NOS AUTOS.
SEGURANÇA
DENEGADA LIMINARMENTE. ANÁLISE DO MÉRITO EM MOMENTO PREAMBULAR. IMPOSSIBILIDADE. ART.
10
DA LEI N.o
12.016
/09. DECISÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA

CASSADA
.

A ausência do alegado direito líquido e certo no
mandado
de
segurança
é questão de natureza meritória. O julgador, ao adentrar no exame prematuro do mérito, concluindo pelo indeferimento da petição inicial em razão da inexistência do direito líquido e certo, com a denegação liminar da
segurança
, deixa de observar o rito processual legalmente previsto (Lei no.
12.016
/09), violando princípios constitucionais inerentes ao processo.

Não se tratando de indeferimento liminar da inicial do
mandado
de
segurança
em virtude da não observância pelo impetrante das regras processuais para o processamento do feito, ou por conta de decadência, ou, ainda, por força da aplicação do artigo 285-A do
CPC
, deve ser
cassada
a
sentença
, ante a presença de nulidade, determinando o retorno dos autos à
Instância
de origem para que seja reapreciada a petição inicial à luz dos dispositivos processuais aplicáveis na espécie
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0433.15.019761-7/001
, Relator (a): Des. (a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2017, publicação da sumula em 22/03/2017). [ Destaquei]

Desse modo, evidencia-se a impossibilidade de apreciação da liminar do
Mandado
de
Segurança
no presente recurso, por não ter o Juízo
a quo
se pronunciado acerca dos requisitos de concessão da medida urgente. Assim, caso o fizesse, o acórdão deste Tribunal estaria inquinado de vício por
supressão
de
instância
.

Assim, havendo sido desconstituído o
decisum
, inexistente a omissão ou qualquer outro requisito ensejador de embargos de declaração, uma vez que

não caberá

ao órgão
ad quem
julgar pretensões não analisadas pelo juízo
a quo
, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR NÃO EXAMINADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - Os Embargos de Declaração prestam-se a aclarar o julgado quanto a eventuais obscuridades, contradições ou omissões, sendo via inadmissível para rever matéria já decidida (art. 1.022, do CPC/2015) - Não configurada a omissão apontada, rejeitam-se os embargos opostos.

(TJ-MG - ED: 10000170433866002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 07/08/2018, Câmaras Cíveis/7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 9/8/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVO. PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL. DENÚNCIA E APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. AMPLA DEFESA NÃO OPORTUNIZADADA. MOTIVAÇÃO. PROVA FRÁGIL E UNILATERAL. ILEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA
. SENTENÇA CASSADA. MEDIDA LIMINAR E CONTRADITÓRIO. NÃO PROCESSAMENTO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO À ORIGEM.
A cópia do processo administrativo instaurado pelo IPSEMG demonstra que o cancelamento da pensão por morte foi efetivado sem oportunizar ao pensionista o exercício da ampla defesa, sendo a decisão motivada em prova unilateral e de pouca credibilidade, no que pertine à existência de união estável. Assim, resta configurada prova pré-constituída da possível ilegalidade do ato, sendo adequada a via do Mandado de Segurança para solução da lide.
O julgamento sumário do mérito do "mandamus" pelo Juízo originário, em detrimento da apreciação dos requisitos da tutela de urgência, impede a apreciação do pedido liminar em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000180862336001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 21/11/0018, Data de Publicação: 30/11/2018). [Destaquei]

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega a Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021